Tribunal: TJSP
Processo: 0007179-96.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Alegação de que a r. decisão monocrática que indeferiu a concessão do livramento condicional deve ser reformada, vez que preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da benesse – INADMISSIBILIDADE – O livramento condicional foi indeferido motivadamente pelo Juízo monocrático por ausência de mérito, devendo a sentenciada ser reintegrada

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Alegação de que a r. decisão monocrática que indeferiu a concessão do livramento condicional deve ser reformada, vez que preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da benesse – INADMISSIBILIDADE – O livramento condicional foi indeferido motivadamente pelo Juízo monocrático por ausência de mérito, devendo a sentenciada ser reintegrada gradativamente à sociedade.
Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007179-96.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ANA ELIZA MARTINS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007179-96.2020.8.26.0482 -Voto no 37.547
2
Agravo de Execução no 0007179-96.2020.8.26.0482 – Comarca de
Presidente Prudente – 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Ana Eliza Martins Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto no 37.547
AGRAVO EM EXECUÇÃO Recurso defensivo Alegação
de que a r. decisão monocrática que indeferiu a concessão do
livramento condicional deve ser reformada, vez que
preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da
benesse INADMISSIBILIDADE O livramento condicional
foi indeferido motivadamente pelo Juízo monocrático por
ausência de mérito, devendo a sentenciada ser reintegrada
gradativamente à sociedade.
Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução interposto pela defesa de Ana
Eliza Martins Santos, contra a r. decisão de fls. 23/24, proferida pelo MMo
Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007179-96.2020.8.26.0482 -Voto no 37.547
3
Presidente Prudente que, nos autos da Execução Penal (procedimento
digitalizado) no 1006295-50.2020.8.26.0482, indeferiu o pedido de
livramento condicional, pela ausência de mérito.
Sustenta a Defesa, que a decisão recorrida carece de
fundamentação idônea, na medida em que não se pautou em elementos
concretos para o indeferimento da benesse, amparando-se na prévia
necessidade de progressão ao regime semiaberto. Sustenta que o agravante
cumpriu os requisitos legais previstos no artigo 83 do Código Penal, vez
que descontou o lapso previsto para o benefício, além de ostentar bom
comportamento carcerário. Assevera que o artigo retro mencionado, não
reclama a necessidade do apenado passar primeiramente pelo regime
intermediário para concessão do livramento condicional, devendo ser
observado o princípio da legalidade. Aduz que a falta disciplinar de
natureza grave praticada, encontra-se devidamente reabilitada, além de não
poder ser invocado como óbice à promoção ao benefício almejado.
Requer a reforma da decisão guerreada, para que seja concedido ao
reeducando o livramento condicional (fls. 01/07).
O recurso foi regularmente processado, com oferta da
contraminuta (fls. 11/18), sendo mantida a respeitável decisão atacada (fls.
19). Nesta instância, manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
em r. parecer da lavra do Dr. Perseu Gentil Negrão, pelo não provimento
do agravo (fls. 30/32).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007179-96.2020.8.26.0482 -Voto no 37.547
4
Mediante acesso ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça,
em consulta ao andamento da execução digital em que o paciente figura
como executado, verificou-se que, conforme boletim informativo
elaborado aos 07/05/2020, o agravante, primário, cumpre pena de 02 (dois)
anos de reclusão, iniciado no regime semiaberto, pela prática de furto, com
início de cumprimento em 15/01/2015, e data de vencimento de pena
prevista para 10/11/2020 (fls. 20/23 do feito de origem).
Consta ainda, que a agravante cumpria pena no regime aberto
desde 24/09/2018 e, em 19/12/2019, o Juízo da VEC de Assis sustou
cautelarmente o benefício em razão de descumprimento das condições
impostas, sendo expedido mandado de prisão em regime semiaberto, o
qual foi cumprido em 27/02/2020 (fls. 43/44 dos autos de Execução).
A defesa postulou a concessão do livramento condicional à
agravante, alegando preencher os requisitos legais (fls. 20/21).
Por decisão datada de 14/07/2020, foi determinada a regressão
da sentenciada ao regime fechado, com fundamento no artigo 118, I, da
Lei de Execuções Penais, declarando a perda de 1/3 (um terço) dos dias
eventualmente remidos anteriormente à data da falta, nos termos do artigo
127 da LEP (fls. 56/58 da execução digitalizada).
E, por r. decisão proferida também aos 14/07/2020, o pleito
defensivo restou indeferido, consignando o d. Magistrado de Primeiro
Grau, in verbis:
“(...) O pedido foi protocolado digitalmente em relação a uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007179-96.2020.8.26.0482 -Voto no 37.547
5
execução que tramita em autos físicos, aos quais não se tem acesso por
ora, com escora no Provimento CSM no 2549/2020, que estabeleceu o
trabalho remoto.
Não se tem acesso a todas as informações do processo físico,
mas apenas aos dados fornecidos pelo postulando e às informações do
Sistema SIVEC.
Pois bem.
A pretensão é improcedente.
Quanto à progressão ao regime aberto, a apenada em epígrafe
foi regredida ao regime fechado em decisão proferida por este Juízo nesta
data, o que obsta o benefício. O sistema de execução da pena de forma
progressiva, com transferência para o regime menos rigoroso, impede a
progressão 'per saltum' consoante o artigo 112 da Lei de Execução Penal.
Em relação ao livramento condicional, em que pese o
preenchimento do requisito objetivo, a sentenciada ainda não demonstra
méritos suficientes para o imediato retorno ao convívio em sociedade.
A reeducanda registra a prática de falta disciplinar de
natureza grave, consistente em descumprimento de condição imposta para
gozo do regime aberto (não comparecimento em Juízo para visto na
caderneta de albergado sob a escusa de consumo de drogas ilícitas),
sendo indispensável a manutenção de sua segregação por maior período,
visando a necessária reeducação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007179-96.2020.8.26.0482 -Voto no 37.547
6
Não cabe, por ora, novo benefício de tamanha amplitude, eis
que recomendável a postulante vivenciar primeiro o regime intermediário,
como prova de que irá absorver a terapia penal para, posteriormente,
fazer jus à liberdade condicional.
Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de progressão ao
regime aberto e de livramento condicional, em razão do não
preenchimento do requisito subjetivo, com fundamento nos artigos 112 e
131 da Lei de Execução Penal, bem como no artigo 83,inciso III, do
Código Penal, destacando que, em sede de execução penal, deve
prevalecer o princípio in dubio pro societate.
Proceda-se às anotações no sistema SIVEC” (fls. 23/24).
Inicialmente, no que diz respeito à alegada ausência de
fundamentação idônea na decisão recorrida, entendo que não é caso de seu
reconhecimento, pois não se deve confundir sentença não fundamentada
com sentença com fundamentação sucinta, porquanto o decreto judicial
indicou as razões pelas quais entendeu que não deve ser concedido o
livramento condicional à reeducanda.
A declaração de falta de fundamentação idônea deve ocorrer de
modo excepcional, apenas quando não for possível compreender as razões
pelas quais o magistrado julgou. No caso dos autos, a defesa questiona a
motivação lançada na decisão denegatória que, no seu entender, foi
amparada somente na alegada necessidade prévia da manutenção da
segregação da reeducanda por maior período, devendo vivenciar primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007179-96.2020.8.26.0482 -Voto no 37.547
7
o regime intermediário, visando a necessária reeducação penal e,
posteriormente, fazer jus à liberdade condicional.
Todavia, apesar da concisão, a decisão judicial atendera a sua
finalidade, dentro do contexto em que se realizava a discussão da matéria.
Com efeito e, com o esforço desenvolvido pelo ilustre
Defensor, o que se verifica é que a respeitável decisão recorrida está
devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93,
inciso IX da Constituição Federal.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, o mérito do condenado, de acordo com o artigo 83,
parágrafo único, do Código Penal, exige comprovação pela aferição de
suas condições pessoais, quais sejam, autodisciplina e senso de
responsabilidade na readaptação à sociedade:
“Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do
livramento ficará também subordinada à constatação de condições
pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.”
Conforme consignado na respeitável decisão combatida, a
sentenciada satisfez o lapso temporal exigido em lei, de modo que se
verifica implementado o requisito objetivo e, quanto ao mérito, consta que
apresenta bom comportamento carcerário (fls. 19 da execução).
No entanto, embora a agravante tenha preenchido o requisito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007179-96.2020.8.26.0482 -Voto no 37.547
8
ordem objetiva, e apresente atualmente boa conduta carcerária, verifica-se
que a concessão do livramento condicional, in casu, é medida prematura
diante das suas condições subjetivas.
No caso em testilha, ao que consta, a reeducanda cumpre pena
pela prática de furto, tendo praticado falta disciplinar de natureza grave,
consistente em descumprimento da condição imposta para gozo no regime
aberto, com consequente regressão ao regime fechado, vez que,
devidamente cientificada das condições fixadas para cumprimento de pena
no regime acima mencionado, deixou de comparecer mensalmente em
Juízo para visto na caderneta de albergado, apresentando justificativa, em
seu termo de declaração, que “voltou a consumir drogas e no quarto mês
não compareceu ao Fórum para assinar a carteirinha” (fls. 48 da
execução digitalizada), revelando ausência de responsabilidade e inaptidão
para retornar ao meio social, tornando evidente ainda não assimilou a
terapêutica penal, permitindo concluir que não possui mérito,
momentaneamente, para obter o livramento condicional.
Com efeito, não se trata de privar a reeducanda de benefício a
que supostamente teria direito, mas sim de protegê-la de situações que não
está preparada para enfrentar, além do que, prepará-la para o convívio
pacífico em sociedade, sem colocar em risco a incolumidade pública.
Dessa forma, considerando a natureza do delito praticado,
entendo prudente, e recomendável, que se verifiquem as atuais e reais
condições da agravante antes de beneficiá-la com o livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007179-96.2020.8.26.0482 -Voto no 37.547
9
condicional.
Cumpre ponderar que, no caso em tela, mostra-se mais
consentânea sua reintrodução gradativa à sociedade, para garantir que irá
absorver a terapêutica penal, devendo passar pelo regime intermediário
antes de ser colocada em plena liberdade, a fim de demonstrar que se
encontra apta e merecedora do retorno ao convívio social.
Vale dizer, a execução penal não pode ser encarada como uma
ficção jurídica, na qual o Estado finge que reeduca e o infrator finge que se
recupera, sem nenhum compromisso com a sua efetiva ressocialização.
A propósito, dispõe o artigo 1o da Lei n° 7.210/84 que:
"a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para harmônica
integração social do condenado e do internado."
Por outro lado, destaco que é dever do Magistrado zelar pela
manutenção da paz social, impedindo que criminosos perigosos e violentos
sejam colocados em liberdade prematuramente, diga-se, sem que estejam
realmente recuperados para o convívio pacifico na sociedade.
A propósito, cito pronunciamento do E. Supremo Tribunal
Federal:
"O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do
problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007179-96.2020.8.26.0482 -Voto no 37.547
10
Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e
ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância
de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando
e de maneira quase incontornável, alarmando a população e
intranqüilizando as famílias." (RTJ 123/547).
Portanto, entendo não estar comprovado nos autos que a
agravante possua méritos para se beneficiar com o livramento condicional.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Agravo de Execução,
mantendo-se a r. decisão monocrática por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR